Tribunal: TJPA
Processo: 0028711-82.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028711-82.2018.8.14.0401

APELANTE: DIEGO BRITO RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI 11.343/06. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA ILÍCITA E DA INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 2/3. NÃO CABIMENTO. REFORMA DA FUNDAMENTAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE SEM MODIFICAR O
QUANTUM
DA PENA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento:
"(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados (...)" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806)
.

2. Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, na
1ª fase da dosimetria
, verifico a existência de equívoco na fundamentação da circunstância judicial culpabilidade, uma vez que tal justificativa não atendeu aos ditames da lei e jurisprudência. Contudo, sem modificar o
quantum
aplicado pelo Magistrado sentenciante.

2. Restando a pena definitiva, concreta e final em
05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3.

Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 06 de maio e término em 13 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 06 de maio de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DIEGO BRITO RODRIGUES
, em face da r. sentença, proferida pela Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou a pena definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão
, em
regime inicialmente fechado
, com o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime tráfico de drogas artigo 33,
caput
, da lei 11. 343/ 2006.

Narra a denúncia,

que no dia 10/12/2018, por volta das 20:00 horas, policiais militares realizaram a apreensão de 19 (dezenove) embalagens em papel tipo toalha contendo em seus interiores erva seca prensada, pesando no total 23,50 g (vinte e três gramas e cinquenta decigramas) e 01 (um) tablete constituído de erva seca prensada, pesando no total 390,0 g (trezentos e noventa gramas), POSITIVO para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como "MACONHA", R$ 20,00 (vinte reais) em moedas, 02 (duas) balanças de precisão e 01 (um) aparelho celular, tipo smartphone, marca SANSUNG, modelo J5 Prime.

Consta que Policiais militares encontravam-se em policiamento ostensivo, quando receberam informações de populares que na residência localizada na Travessa Vileta com o Canal da União e São Francisco Xavier estava ocorrendo a mercancia de entorpecentes. De posse de tal informação, a equipe policial se deslocou até o endereço supramencionado e, ao chegarem verificaram que era um imóvel de dois andares, bem como depararam-se com a porta aberta, ocasião em que adentraram na residência e encontraram o denunciado DIEGO BRITO RODRIGUES no andar de cima, oportunidade em que foi notificado dos motivos que levaram a equipe policial até o citado local.

Informa ainda que não obstante, na medida em que localizaram o denunciado, encontraram na cozinha parte do material entorpecente descrito acima, ao ser questionado pela equipe policial, o denunciado confessou que as mesmas eram de sua propriedade, além do mais, autorizou que continuassem a revista na residência, ensejo em que detectaram 01 (um) tablete da droga conhecida vulgarmente por maconha, também descrita acima, no interior de uma nécessaire preta, perto do micro-ondas, bem como foi localizado a importância em dinheiro supracitada e os demais objetos. Ato contínuo, ao ser questionado novamente, confessou a equipe policial que as drogas eram suas e que eram destinadas para a comercialização e que praticava a comercialização em sua residência, ademais, detectaram no aparelho celular do denunciado diversas conversas solicitando entorpecentes, assim como que o denunciado participava de grupos que se diziam de organizações criminosas como "comando vermelho".

Em
razões recursais (ID 17517828 – Págs. 515/531)
, a defesa pugna,
preliminarmente
, pela nulidade da prova obtida ante a invasão de domicílio.

No
mérito
, pela reforma da dosimetria da pena, aplicação do tráfico privilegiado em grau máximo e detração.

Em
contrarrazões (ID 17517832 – Págs. 536/539)
, a digna representante ministerial pugna pelo conhecimento

do recurso de Apelação interposto, e no mérito, pelo seu
parcial provimento
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, manifesta-se pelo conhecimento do recurso de apelação e, no mérito, pelo improvimento.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Nulidade da prova ilícita e da invasão de domicílio.

A defesa pugna pela nulidade da prova obtida ante a invasão de domicílio.

Alega que a situação não era de flagrância, tampouco os policiais ostentavam mandado de prisão ou de busca e apreensão capazes de estear a entrada. De forma diametralmente oposta ao que dispõe o dispositivo constitucional, invadiram a casa do réu a partir de mera denúncia anônima. A entrada não franqueada pelo morador implica, sem sombra de dúvidas, em violação de domicílio. Trata-se, pois, de entrada forçada, abusiva e absolutamente incompatível com as garantias fundamentais constitucionalmente asseguradas.

Afirma que no caso em apreço, a prova é absolutamente ilícita, eis que oriunda de invasão de domicílio, de tal modo que caminha de encontro aos preceitos constitucionais, ferindo garantias fundamentais.

Não merece guarida o pedido de nulidade.

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88,
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento:
"(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados (...)" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806)
.

No caso, consoante extrai-se dos autos, a ação policial decorreu após denúncia de populares que na residência localizada na Travessa Vileta com o Canal União e São Francisco Xavier estava ocorrendo a venda de entorpecentes. Vê-se que a busca foi precedida de recebimento de denúncias indicando a ocorrência de crime no local, noticiando os autos que,
“que no dia 10/12/2018, por volta das 20:00 horas, policiais militares realizaram a apreensão de 19 (dezenove) embalagens em papel tipo toalha contendo em seus interiores erva seca prensada, pesando no total 23,50 g (vinte e três gramas e cinquenta decigramas) e 01 (um) tablete constituído de erva seca prensada, pesando no total 390,0 g (trezentos e noventa gramas), POSITIVO para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como "MACONHA", R$ 20,00 (vinte reais) em moedas, 02 (duas) balanças de precisão e 01 (um) aparelho celular, tipo smartphone, marca SANSUNG, modelo J5 Prime. Consta que Policiais militares encontravam-se em policiamento ostensivo, quando receberam informações de populares que na residência localizada na Travessa Vileta com o Canal da União e São Francisco Xavier estava ocorrendo a mercancia de entorpecentes. De posse de tal informação, a equipe policial se deslocou até o endereço supramencionado e, ao chegarem verificaram que era um imóvel de dois andares, bem como depararam-se com a porta aberta, ocasião em que adentraram na residência e encontraram o denunciado DIEGO BRITO RODRIGUES no andar de cima, oportunidade em que foi notificado dos motivos que levaram a equipe policial até o citado local. Informa ainda que não obstante, na medida em que localizaram o denunciado, encontraram na cozinha parte do material entorpecente descrito acima, ao ser questionado pela equipe policial, o denunciado confessou que as mesmas eram de sua propriedade, além do mais, autorizou que continuassem a revista na residência, ensejo em que detectaram 01 (um) tablete da droga conhecida vulgarmente por maconha, também descrita acima, no interior de uma nécessaire preta, perto do micro-ondas, bem como foi localizado a importância em dinheiro supracitada e os demais objetos. Ato contínuo, ao ser questionado novamente, confessou a equipe policial que as drogas eram suas e que eram destinadas para a comercialização e que praticava a comercialização em sua residência, ademais, detectaram no aparelho celular do denunciado diversas conversas solicitando entorpecentes, assim como que o denunciado participava de grupos que se diziam de organizações criminosas como "comando vermelho".”

A que se pode notar, no caso, os agentes públicos, apurando notícia dos populares circunstanciada de prática de crime, realizaram a diligência na área e não há menção de invadirem a residência do Apelante, ao contrário, constata-se que a porta da residência estava aberta, visualizaram as trouxinhas na cozinha e o acusado autorizou a revista.

De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

Portanto, não há ilegalidade nas provas apresentada, nem tampouco nulidade da entrada no domicílio do réu, assim,
rejeito a preliminar suscitada
.

2. Mérito.

2.1. Reforma da dosimetria da pena. Aplicação do tráfico privilegiado em 2/3.

No
mérito
, pugna pela reforma da dosimetria da pena, aplicação do tráfico privilegiado em grau máximo e detração.

Colaciono sentença condenatória na parte que interessa:

“(...)
IV – Dosimetria:

Passo a
dosimetria da pena
, na forma do Art. 59, do Código Penal quanto o réu
DIEGO BRITO RODRIGUES.

O réu não possui
antecedentes criminais,
conforme certidão de antecedentes criminais (ID 97186318); A
culpabilidade
evidenciada, o acusado denotou elevada reprovabilidade, tendo pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, crime que provoca sérios danos físicos e psíquicos aos seres humanos. A
conduta social e personalidade do agente
sem dados específicos para uma avaliação. Não cabe a análise do
comportamento da vítima
no delito que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a saúde pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu. O
motivo
determinante do crime é o lucro fácil por meio do tráfico de entorpecentes, próprias do tipo. As
circunstâncias do crime
são as normais do tipo. E por fim as
consequências do crime
concorrem para o aumento do tráfico e do uso de entorpecentes, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo às circunstâncias do crime, considero como suficiente e necessária a fixação
da pena base em 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30

(um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

Não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes de pena para serem valoradas.

Não há causas de aumento de pena. Considerando que a grande quantidade de droga apreendida, juntamente com apetrechos, reconheço a causa de diminuição do §4°, do art. 33 da lei 11343/2006, em seu grau mínimo, qual seja 1/6, pelo que diminuo a pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Assim,
fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL
.

V – Disposições Finais:

A pena de reclusão deverá ser cumprida em
regime inicialmente semiaberto, disposto no Artigo 33, § 2º, “b” c/c § 3º, do Código Penal.
(...)”.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, na
1ª fase da dosimetria
, inexiste equívoco na fundamentação das circunstâncias judiciais culpabilidade, uma vez que tal justificativa não atendeu aos ditames da lei e jurisprudência.

É o entendimento sumulado deste E. Tribunal de Justiça, que a culpabilidade do agente não se confunde com a culpabilidade como elemento do crime. Vejamos:

Súmula nº 19.

Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

Passo a reanálise da culpabilidade, contudo, mantenho a dosimetria da pena:

- Culpabilidade:
normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole a conduta do agente;

Assim, restando tão-somente 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, mantenho a pena-base em 06 anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Impende destacar, ainda, que a pena-base pode afastar-se do mínimo legal quando há ao menos uma circunstância judicial desfavorável.

Este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, associado ao art. 42, da Lei de Drogas, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF.

Na
2ª fase da dosimetria
, inexistem agravante e atenuantes. Assim, resta a pena intermediária em 06 anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na
3ª fase da dosimetria
, inexistem causa de aumento. Mantenho a aplicação da causa especial de diminuição de pena estabelecida pelo Magistrado
a quo
, em 1/6. Assim, resta a pena definitiva, concreta e final em
05 anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Esclareço que incabível a aplicação do
quantum
máximo para o tráfico privilegiado (2/3), tendo em vista que há informações nos autos que foi encontrada grande quantidade de entorpecentes e apetrechos para a confecção das drogas, denotando, assim, que o réu faz da traficância seu meio de vida.

Mantenho o
regime inicial
de cumprimento de pena no
semiaberto
, conforme art. 33, § 2º,
b
. do CPB.

Em caso de detração, a mesma deve ser operada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, porém, modifico a fundamentação da circunstância judicial da culpabilidade e mantenho a pena corporal aplicada pelo Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 06 de maio de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/05/2024